Tribunal: TJMT
Processo: 1062847-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1062847-41.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREVENÇÃO DE JUIZ CONVOCADO. CESSAÇÃO DA VINCULAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA CONVOCAÇÃO. VINCULAÇÃO À CADEIRA, NÃO À PESSOA DA MAGISTRADA CONVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE SUPRE VÍCIO FORMAL NA NOTIFICAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA PROTELATÓRIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do banco para julgar improcedentes pedidos de anulação de leilão extrajudicial e cassar tutela de urgência anteriormente deferida.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de erro manifesto e omissão quanto à prevenção de magistrada convocada para jurisdicionar em segundo grau que atuou em recursos anteriores; (ii) a declaração de contradição por haver o julgado validado o leilão com fundamento na ciência inequívoca, a despeito de vícios formais na notificação por intermédio de telegrama; (iii) a atribuição de efeitos infringentes para a reforma integral do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão ou erro material quanto à alegada prevenção de juiz convocado; (ii) analisar a existência de contradição interna no acórdão ao validar procedimento de leilão extrajudicial diante de irregularidades na comunicação; (iii) apreciar pedidos de aplicação de multa protelatória e condenação por litigância de má-fé formulados em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, e não se prestam ao rejulgamento da causa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT.
5. A alegação de violação à regra de prevenção deduzida apenas após o julgamento desfavorável configura inovação recursal e preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, uma vez que o cabimento dos aclaratórios pressupõe vícios no julgado e não a análise de teses novas que não foram submetidas oportunamente ao colegiado.
6. A prevenção no sistema processual brasileiro vincula-se à cadeira ou ao órgão julgador e não à pessoa física do magistrado, o que faz com que o encerramento do período de substituição de juiz convocado acarrete a assunção do acervo de processos pelo desembargador titular da vaga, segundo o artigo 80, §§ 2o e 14, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.476.019/PR, firmou o entendimento de que magistrados convocados exercem funções interinamente e não permanecem vinculados aos processos recebidos durante a substituição após cessada a convocação.
8. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada entre as proposições internas do próprio julgado, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte, nos termos do Tema n. 189 da Jurisprudência em Teses do STJ.
9. A validade do leilão extrajudicial com fundamento na ciência inequívoca do devedor fiduciante é compatível com o reconhecimento de vícios formais na notificação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), quando atingida a finalidade do ato.
10. O exercício do direito de preferência e a defesa ampla ficam preservados quando o devedor fiduciante demonstra conhecimento prévio das hastas mediante o ajuizamento de ação anulatória instruída com o edital do certame em data anterior aos leilões.
11. A oposição de embargos de declaração para reexame de matéria fática relevante para a parte não configura intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a multa do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nem caracteriza litigância de má-fé por ausência de dolo processual.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 5o, art. 80, art. 81, art. 278, art. 930, parágrafo único, art. 1.022, art. 1.026, § 2o; Lei n. 9.514/97 - art. 27, §§ 2o-A e 2o-B; RITJMT - art. 80, §§ 2o e 14.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC, AgInt no AREsp n. 1945761/RJ, REsp n. 1.476.019/PR, REsp n. 1.560.576/ES, EDcl no AgRg no REsp n. 1954864/SC, EDcl no RMS n. 31121/SP, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062847-41.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMANUELLE BRITO DIVINO - CPF: 022.451.201-32 (EMBARGANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREVENÇÃO DE JUIZ CONVOCADO. CESSAÇÃO DA VINCULAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA CONVOCAÇÃO. VINCULAÇÃO À CADEIRA, NÃO À PESSOA DA MAGISTRADA CONVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE SUPRE VÍCIO FORMAL NA NOTIFICAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA PROTELATÓRIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do banco para julgar improcedentes pedidos de anulação de leilão extrajudicial e cassar tutela de urgência anteriormente deferida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de erro manifesto e omissão quanto à prevenção de magistrada convocada para jurisdicionar em segundo grau que atuou em recursos anteriores;
(ii)
a declaração de contradição por haver o julgado validado o leilão com fundamento na ciência inequívoca, a despeito de vícios formais na notificação por intermédio de telegrama;
(iii)
a atribuição de efeitos infringentes para a reforma integral do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão ou erro material quanto à alegada prevenção de juiz convocado;
(ii)
analisar a existência de contradição interna no acórdão ao validar procedimento de leilão extrajudicial diante de irregularidades na comunicação;
(iii)
apreciar pedidos de aplicação de multa protelatória e condenação por litigância de má-fé formulados em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, e não se prestam ao rejulgamento da causa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT.

5. A alegação de violação à regra de prevenção deduzida apenas após o julgamento desfavorável configura inovação recursal e preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, uma vez que o cabimento dos aclaratórios pressupõe vícios no julgado e não a análise de teses novas que não foram submetidas oportunamente ao colegiado.

6. A prevenção no sistema processual brasileiro vincula-se à cadeira ou ao órgão julgador e não à pessoa física do magistrado, o que faz com que o encerramento do período de substituição de juiz convocado acarrete a assunção do acervo de processos pelo desembargador titular da vaga, segundo o artigo 80, §§ 2o e 14, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.476.019/PR, firmou o entendimento de que magistrados convocados exercem funções interinamente e não permanecem vinculados aos processos recebidos durante a substituição após cessada a convocação.

8. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada entre as proposições internas do próprio julgado, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte, nos termos do Tema n. 189 da Jurisprudência em Teses do STJ.

9. A validade do leilão extrajudicial com fundamento na ciência inequívoca do devedor fiduciante é compatível com o reconhecimento de vícios formais na notificação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), quando atingida a finalidade do ato.

10. O exercício do direito de preferência e a defesa ampla ficam preservados quando o devedor fiduciante demonstra conhecimento prévio das hastas mediante o ajuizamento de ação anulatória instruída com o edital do certame em data anterior aos leilões.

11. A oposição de embargos de declaração para reexame de matéria fática relevante para a parte não configura intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a multa do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nem caracteriza litigância de má-fé por ausência de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO

12
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 5o, art. 80, art. 81, art. 278, art. 930, parágrafo único, art. 1.022, art. 1.026, § 2o; Lei n. 9.514/97 - art. 27, §§ 2o-A e 2o-B; RITJMT - art. 80, §§ 2o e 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC, AgInt no AREsp n. 1945761/RJ, REsp n. 1.476.019/PR, REsp n. 1.560.576/ES, EDcl no AgRg no REsp n. 1954864/SC, EDcl no RMS n. 31121/SP, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela apelada
EMANUELLE BRITO DIVINO
em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.
1062847-41.2025.8.11.0041
, em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO S.A.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso de apelação do banco para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de leilão extrajudicial, com a cassação da tutela de urgência anteriormente deferida. (id. 350242884)

A embargante opôs os presentes aclaratórios com duas alegações distintas. (id. 351714396)

Na primeira, sustenta erro manifesto e omissão por violação à regra de prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Alega que a Juíza de Direito Tatiane Colombo, que à época se encontrava convocada para jurisdicionar no segundo grau, por haver julgado dois agravos de instrumento interpostos pelo Banco Bradesco (Agravo de Instrumento n. 1025785-90.2025.8.11.0000, oriundo da própria ação anulatória, e Agravo de Instrumento n. 1029431-11.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Consignação em Pagamento n. 1069460-77.2025.8.11.0041), estaria preventa para a apelação. Requer a anulação do acórdão e a remessa dos autos àquela magistrada.

Na segunda, alega contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado reconheceu vícios na comunicação por telegrama, mas, ainda assim, validou o procedimento de leilão com base na ciência inequívoca. Sustenta que a questão não se restringe ao conhecimento das datas das hastas, porquanto abrange a obrigação legal do credor de oportunizar o exercício do direito de preferência (artigo 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/97). Reitera argumentos sobre violação ao devido processo legal, ampla defesa e proteção do bem de família.

A embargante formula, ainda, pedido de efeitos infringentes para reforma do acórdão.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. defende a higidez do acórdão e sustenta a ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (id. 357928364)

Quanto à prevenção, alega inexistência de conexão entre as ações, preclusão da matéria (artigo 278 do Código de Processo Civil) e ausência de prejuízo. Quanto à contradição, afirma que os embargos visam à rediscussão do mérito.

Requer a rejeição integral dos aclaratórios, com a aplicação de multa por embargos protelatórios (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) e condenação por litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Emanuelle Brito Divino
em face de acórdão que deu provimento à apelação do
Banco Bradesco S.A.
para julgar improcedentes os pedidos da ação anulatória de leilão extrajudicial.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, quando nela identificados vícios de integração, e não à revisão do mérito do julgado ou à instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, inexistentes os vícios de embargabilidade, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia já apreciada pelo Tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

De modo convergente, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, porquanto sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa, à eliminação de contradição interna ou ao esclarecimento de obscuridade, e que somente de forma excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, nas hipóteses em que a modificação do julgado decorrer diretamente de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações deduzidas nos aclaratórios.

VIOLAÇÃO À REGRA DE PREVENÇÃO

A embargante sustenta que o acórdão padece de erro manifesto e omissão, porquanto proferido em violação à regra de prevenção do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Alega que a Juíza de Direito Tatiane Colombo, convocada para jurisdicionar no Gabinete 1 da Segunda Câmara de Direito Privado, por haver julgado agravos de instrumento interpostos em processos oriundos da mesma relação jurídica, estaria preventa para a apelação.

A alegação não procede.

Cumpre observar, de início, que a questão da prevenção constitui matéria inteiramente nova, jamais submetida ao órgão colegiado antes da prolação do acórdão embargado. Em nenhum momento foi suscitada a suposta violação à regra de prevenção ou a incompetência do relator para o julgamento do recurso. Somente após o provimento do apelo (resultado desfavorável à embargante) é que surgiu a insurgência quanto à relatoria.

Essa circunstância é juridicamente relevante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é vedada, em embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, porquanto essa conduta configura inovação recursal e revela falta de prequestionamento, já que o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Não há como reputar omisso o acórdão por não examinar questão que sequer lhe foi apresentada na oportunidade processual adequada. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão efetivamente suscitados e submetidos ao crivo do órgão julgador, e não sobre matéria cuja ausência de debate decorre da própria inércia da parte interessada.

De igual modo, a alegação não se enquadra como erro material. O erro material sanável por embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/02/2022)

A questão da prevenção, ao contrário, envolve análise jurídica complexa sobre competência, conexão e limites da atuação de juiz convocado para jurisdicionar em segundo grau, matéria que em nada se assemelha a equívoco evidente e objetivo.

Convém registrar, ademais, que a alegação de nulidade por violação da prevenção submete-se ao regime da preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil. A embargante tinha pleno conhecimento de que a apelação fora distribuída a relator diverso da juíza convocada, pois acompanhou o processamento recursal sem arguir qualquer vício de distribuição.

A insurgência somente após a prolação de acórdão desfavorável evidencia comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva que rege o processo civil (artigo 5o do Código de Processo Civil). Quem se manteve inerte durante todo o processamento da apelação não pode pretender, em sede de embargos de declaração, questionar a competência do relator após conhecer o resultado do julgamento.

Sem embargo do reconhecimento da inovação recursal e da preclusão, que bastam para afastar a alegação, entendo oportuno examinar a questão também em sua dimensão substancial, a fim de demonstrar que a tese de prevenção carece de fundamento normativo e jurisprudencial.

A Juíza de Direito Tatiane Colombo era, à época em que julgou os agravos de instrumento mencionados pela embargante, magistrada de primeiro grau convocada para jurisdicionar no Gabinete 1 da Segunda Câmara de Direito Privado, por força da Portaria TJMT/PRES n. 985/2024.

Essa convocação foi revogada pela Portaria TJMT/PRES n. 2002/2025, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 19/dezembro/2025, com efeitos a partir de 07/janeiro/2026.

Concomitantemente, a Portaria TJMT/PRES n. 1945/2025, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 12/janeiro/2026, autorizou a transferência do Desembargador Hélio Nishiyama para o Gabinete 1 da Segunda Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 07/janeiro/2026.

Merece ser destacado que, embora a cronologia das Portarias (2002/2025 e 1945/2025) possa sugerir a sucessão de cadeira entre a juíza convocada e o Desembargador Hélio Nishiyama, em verdade a transferência deste para o Gabinete 1 da Segunda de Direito Privado se deu em razão da aposentadoria do antecessor, Des. Sebastião de Moraes Filho.

Não existe sucessão entre juiz convocado e desembargador!

A atuação da Juíza de Direito Tatiane Colombo, como convocada em razão do afastamento do antigo titular da cadeira, era precária e provisória, pois visava apenas sanar a vacância daquele momento, sem o condão, portanto, de gerar vinculação “pessoal” ao acervo processual.

Nesse sentido, aplicável o artigo 80, § 14, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que prescreve que o
“Juiz de Direito convocado para jurisdicionar no Tribunal receberá o acervo dos processos distribuídos na cadeira que tomou assento,
enquanto perdurar a convocação
”.

Significa dizer que, findada a convocação do juiz de direito, o novo desembargador titular assume integralmente o acervo de processos vinculado à cadeira.

Vale lembrar, inclusive, que a distribuição e respectiva prevenção não ocorrem na pessoa do julgado, e sim na “cadeira”, conforme previsto no art. 80, §2o, do Regimento Interno do TJMT:

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei.

[...]

§ 2o - Os processos serão distribuídos diariamente, aos órgãos julgadores,
por cadeiras
, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas em resolução do Conselho Nacional de Justiça e os princípios da publicidade, igualdade e alternância.

No caso em julgamento, a certidão do Dejaux informou a prevenção desta apelação em razão dos agravos de instrumentos 1029431-11.2025 e 1025785-90.2020, relatados pelo “Gabinete 1 – Segunda Câmara de Direito Privado” (id. 336671884).

Sob esse prisma, a prevenção, no sistema processual brasileiro, vincula-se ao órgão julgador (gabinete ou cadeira), e não à pessoa física do magistrado temporário.

A Juíza de Direito Tatiane Colombo, enquanto convocada, jurisdicionou no Gabinete 1 – Segunda Câmara de Direito Privado até a transferência do Des. Hélio Nishiyama para cadeira (em razão da aposentadoria do titular antecessor), à quem, a partir de então, compete assumir o acervo processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os juízes convocados em segundo grau exercem suas funções interinamente, de modo que não ficam vinculados ao julgamento de todos os processos que receberam durante o período de substituição após cessada a convocação. (STJ - REsp n. 1.476.019/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

Soma-se a isso a orientação firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.560.576/ES, em que o Superior Tribunal de Justiça registrou que, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Resolução n. 72 do Conselho Nacional de Justiça, encerrado o período de convocação, os processos em poder do convocado serão conclusos ao desembargador substituído. (STJ - REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 02/08/2016, DJe 23/08/2016)

É indispensável registrar, por derradeiro, que a embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da distribuição do recurso. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões devolvidas ao Tribunal, com análise documental detalhada e ampla citação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Inexiste qualquer indício de comprometimento da ampla defesa, do contraditório ou da imparcialidade do julgador.

Por todos esses fundamentos, rejeito a alegação de nulidade por violação à regra de prevenção.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO

A embargante alega, em caráter subsidiário, que o acórdão padece de contradição interna, porquanto reconheceu a existência de vícios na comunicação por telegrama (recebimento por terceiro desconhecido, prazo exíguo de 2 (dois) dias, divergência nas datas informadas) e, ainda assim, validou o procedimento de leilão com fundamento na ciência inequívoca.

Sustenta que a controvérsia não se limita ao conhecimento das datas das hastas, mas abrange a obrigação do credor de oportunizar o exercício do direito de preferência previsto no artigo 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/97.

A alegação carece de fundamento.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas a contradição verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, legitima a oposição de aclaratórios. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No acórdão embargado, inexistem proposições inconciliáveis. O raciocínio jurídico do julgado é logicamente coerente e pode ser decomposto nas seguintes etapas: primeiro, reconheceu a existência de vícios formais no telegrama de comunicação; em seguida, verificou que a embargante, a despeito desses vícios, demonstrou possuir pleno conhecimento das datas dos leilões, porquanto ajuizou a ação anulatória 11 (onze) dias antes da primeira hasta, instruída com o edital correto; por fim, concluiu que a finalidade da comunicação foi integralmente atingida por via diversa.

Essas premissas são perfeitamente conciliáveis. A existência de vícios formais em determinado ato de comunicação não impede, por si só, a conclusão de que a finalidade desse ato foi alcançada por outros meios. É precisamente essa a lógica do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), aplicado pelo acórdão: a invalidade formal de um ato não acarreta sua nulidade quando demonstrado que o objetivo perseguido pela norma foi efetivamente atingido.

O acórdão embargado, aliás, dedicou fundamentação expressa à questão do direito de preferência. Consignou que a finalidade precípua da comunicação ao devedor fiduciante consiste em proporcionar a oportunidade de exercer os direitos de purgação da mora e de preferência na aquisição do bem, bem como de acompanhar a regularidade do procedimento.

Na sequência, o julgado concluiu que a embargante exerceu plenamente seu direito de acesso à Justiça, obteve a suspensão liminar dos leilões e teve a oportunidade de impugnar o procedimento com antecedência suficiente para a adoção de todas as providências que entendesse necessárias.

A decisão embargada, portanto, não ignorou a questão do direito de preferência. Enfrentou-a de forma expressa e fundamentada, ao concluir que a ciência inequívoca, demonstrada pela própria conduta processual da embargante, supriu eventuais irregularidades formais e preservou a oportunidade de exercício dos direitos previstos na Lei n. 9.514/97.

O que a embargante denomina “contradição” constitui, na realidade, discordância com o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão. A tese de que a ciência inequívoca não supre a obrigação de oportunizar o direito de preferência de forma ativa é argumento de mérito, que envolve a interpretação do alcance dos §§ 2o-A e 2o-B do artigo 27 da Lei n. 9.514/97, questão que o acórdão enfrentou e resolveu por fundamento diverso do pretendido pela embargante.

A propósito, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Quanto aos argumentos acessórios invocados pela embargante, relativos à violação do devido processo legal, da ampla defesa e da proteção do bem de família, cumpre observar que constituem alegações genéricas de natureza constitucional, que não identificam vício específico no acórdão. A questão do bem de família, inclusive, já foi abordada na sentença de primeiro grau, que registrou a inaplicabilidade dessa proteção aos contratos com garantia de alienação fiduciária para aquisição do próprio imóvel.

A reintrodução dessas teses em sede de embargos de declaração configura tentativa de rediscussão do mérito. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Em suma, a pretensão da embargante, sob a roupagem formal de contradição, busca substituir o critério jurídico adotado pelo acórdão por aquele que melhor atende a seus interesses, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de contradição.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O embargado Banco Bradesco S.A. requereu, em contrarrazões, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório. Requereu, ademais, a condenação da embargante por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Embora os embargos apresentem nítida feição de rediscussão do mérito e contenham alegação de matéria não suscitada anteriormente, essas circunstâncias, por si sós, não configuram o intuito exclusivamente protelatório que autorizaria a imposição da multa processual.

A controvérsia subjacente envolve matéria de considerável relevância para a parte embargante, que discute a perda de imóvel que alega constituir residência familiar. A oposição dos aclaratórios, ainda que exceda os limites da via declaratória, insere-se no contexto do exercício do direito de recorrer.

Deixo de aplicar, portanto, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, igualmente não verifico a configuração das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé pressupõe conduta processual qualificada por dolo ou culpa grave, que transcenda a mera utilização de argumento jurídico equivocado ou a discordância com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a embargante deduziu teses jurídicas que, embora improcedentes, não revelam alteração deliberada da verdade dos fatos, uso do processo para fim ilegal ou resistência injustificada ao andamento do feito. A inadequação da via recursal eleita e o desacerto das teses sustentadas não se confundem com má-fé processual.

Deixo de aplicar, assim, a condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
EMANUELLE BRITO DIVINO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026